Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722448-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA CRISTINA DO VALE CASTILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27975812) opostos por MARIA CRISTINA DO VALE CASTILHO em face de BANCO DO BRASIL SA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ante Acórdão (ID 27953067) que, nos autos dos Embargos de Declaração interpostos pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 17:21:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador